Tribunal: STF
Processo: RHC 193144
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Habeas Corpus 554.943/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente Marcoantonio Pinto Neto foi condenado à pena de 06 (seis) anos de detenção, em regime inicial semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa, no máximo legal, pela prática de crime previsto no art. 90, da Lei n. 8.666/93, combinado com o art. 69, caput, do Código Penal, por duas vezes.
    Interposto recurso de apelação, a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao apelo defensivo (acórdão sem ementa).
    O acórdão transitou em julgado para o Ministério Público no dia 17/10/2017. A defesa interpôs recursos especial e extraordinário, transitando em julgado os respectivos acórdãos nos dias 15/08/2018 e 03/09/2019.
    Posteriormente, foi ajuizada a Revisão Criminal n. 0048908-30.2019.8.26.0000, com pedido de liminar, o qual foi indeferido pelo Desembargador Relator.
    Pleiteada a reconsideração da referida decisão, o Desembargador Relator diferiu a análise do pedido pelo Órgão Colegiado, em razão da ausência de nova prova ou fundamento apto a ensejar o deferimento da medida liminar.
    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus, com pedido de liminar, no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Desembargador Relator do 8º Grupo Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sustentando, em linhas gerais, a presença de constrangimento ilegal apto a ensejar a superação da Súmula 691, do STJ, consistente na ilegalidade na dosimetria da pena imposta ao ora recorrente. Requereu, assim, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que fosse redimensionada a pena privativa de liberdade fixada, com a consequente extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, o Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR denegou a ordem.
    Sobreveio, então, Agravo Regimental, julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, que negou provimento ao recurso interposto, conforme a ementa:
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DA LEI DE LICITAÇÕES. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
    1. Não se trata aqui de serem a premeditação e a qualidade pessoal circunstâncias judiciais, como afirma a defesa, mas, sim, da reprovabilidade da conduta e do contexto em que se deram as circunstâncias do crime.
    2. Agravo regimental improvido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, a presença de constrangimento ilegal apto a ensejar a superação da Súmula 691, do STJ, consistente na ilegalidade na dosimetria da pena imposta ao recorrente, trazendo a lume as mesmas teses outrora ventiladas no Habeas Corpus.
    Requer, assim, "seja declarada a nulidade ou decretada a reforma do venerando acórdão que denegou o writ de habeas corpus, com a consequente exclusão da majoração ilegal da pena privativa de liberdade e subsequente extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, expedindo-se o pertinente contramandado de prisão ou alvará de soltura clausulado, com a máxima urgência, na forma da lei.".
    É o relatório. Decido.
    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, negou a ocorrência de ilegalidade na dosimetria da pena por não considerar que os termos "premeditação" e "qualidade pessoal" foram utilizados como circunstâncias judiciais, sob os seguintes fundamentos:
    (…)
    A dosimetria relativa ao ora agravante foi feita pelo Magistrado, com os seguintes fundamentos (fls. 112/113 - grifo nosso):
    […] Vislumbro que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, pois, na qualidade de chefe do executivo municipal a época dos fatos, cabia-lhe função de comando sobre as operações criminosas instituídas. Ainda, o princípio da impessoalidade foi gravemente violado, tendo em vista que o acusado premeditou a própria formação da empresa, criada já para a prestação exclusiva de serviços à municipalidade (fl. 715 - início suas atividades em 20/10/2006). Em razão destas circunstâncias, majoro as penas-base em 1/2 (metade), restando esta em 3 (três) anos de detenção para cada um dos delitos.
    Ausentes agravantes e/ou atenuantes, bem como causa de aumento e/ou diminuição de pena, fixo as reprimendas, em definitivo, em 3 (três) anos de detenção, para ambos os delitos.
    As penas pecuniárias, utilizados os mesmos critérios das privativas de liberdade, são fixadas em 15 (quinze) dias-multa, para cada crime, os quais serão calculados no valor unitário máximo e deverão ser atualizados, nos termos do §2° do artigo 49 do Código Penal, desde a data das infrações. Considerando o concurso material de delitos, somo as penas, tornando definitiva a pena de 06 (seis) anos de detenção e 30 (trinta) dias-multa, o qual será calculado no valor unitário máximo e deverá ser atualizado, nos termos do §2° do artigo 49 do Código Penal, desde as datas das infrações. O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, em observância do previsto no artigo 33, §2°, do Código Penal, é o regime que se demonstra mais adequado para o início de cumprimento de pena [...].
    Não se trata aqui de serem a premeditação e a qualidade pessoal circunstâncias judiciais, como afirma a defesa, mas, sim, da reprovabilidade da conduta e do contexto em que se deram as circunstâncias do crime. No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, cumpre salientar que o Superior Tribunal de Justiça entende que o julgador não está adstrito a critérios puramente matemáticos, havendo certa discricionariedade na dosimetria da pena, vinculada aos elementos concretos constantes dos autos. No entanto, o quanto de aumento, decorrente da negativação das circunstâncias, deve observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da necessidade e da suficiência à reprovação e à prevenção do crime, informadores do processo de aplicação da pena (REsp n. 1.599.138/DF, Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 11/5/2018) - (HC n. 582.413/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 15/6/2020).
    Inexistente constrangimento ilegal na dosimetria a ponto de ser devida a intervenção desta Corte Superior. O Magistrado apresentou concreta fundamentação a respeito do motivo da elevação da pena-base e a fração de 1/2 também não se mostra desarrazoada, de acordo com as provas e fatos verificados pela instância ordinária. Trata-se de elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime; ausentes, portanto, excesso e arbitrariedades.
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
    De fato, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 105.802/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 04/12/2012; HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012; HC 102.966 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/03/2012 e HC 94.125/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 06/02/2009).
    Mesmo porque, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que os termos "premeditação" e "qualidade pessoal" foram utilizados pelo Magistrado para enfatizar a reprovabilidade da conduta e do contexto em que se deram as circunstâncias do crime, como bem analisado na decisão do Agravo Regimental no Habeas Corpus 554.943/SP.
    Por outro lado, em relação ao aumento da pena-base acima do mínimo legal, respeitando a discricionariedade vinculada do julgador, deve ser mantida a pena-base aplicada – 3 anos de detenção -, pois proporcional à gravidade concreta do crime e à variação das penas abstratamente cominadas ao tipo penal violado.
    Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de novembro de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente